Tribunal: TJMT
Processo: 1043949-42.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUIZA FIGUEIREDO - CPF: 001.166.131-30 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0182-40 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1043949-4.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ANA LUIZA FIGUEIREDO

Recorrido:

OI MÓVEL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA – EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – REGISTRO DE PAGAMENTOS ANTERIORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE -RECLAMANTE REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 851,24
bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.
Cabia à Recorrida, o ônus de provar a regularidade da dívida questionada em juízo pela parte Recorrente,
nos termos no art
igo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi feito uma vez que
comprovou o registro de pagamentos em nome da Autora referente a contratação da linha telefônica nº 65-33012627 cadastrada em 01/09/2017 e cancelada por inadimplência em 05/07/2018.

3.
Ademais, inexiste impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.
O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular da linha telefônica nº 65-33012627, e o consumidor, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

6.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

7.
Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais arbitrada na origem no valor de
R$ 4.000,00,

é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

8.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.
Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022